Tribunal: TJBA
Processo: 8020663-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020663-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RONALDO BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação revisional. Determinação de apresentação de procuração com firma reconhecida pelo autor. Possibilidade de exigência nos casos de suspeita de advocacia predatória. Tema nº 1.198 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Na origem, trata-se de ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside no fato do Douto Juízo de primeiro grau ter determinado a apresentação de procuração com firma reconhecida, visando esclarecimentos quanto à possível advocacia predatória.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema nº 1.198 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), admite-se a
“Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.”

4. É inequívoca a necessidade de apresentação de documentação idônea acerca da representação da recorrente, ao se vislumbrar indícios de litigância predatória, prática danosa que é objeto de inúmeros projetos, criação de núcleos e centros de inteligência nos tribunais pátrios com o objetivo de coibir as demandas massificadas de forma artificial e fraudulenta, as quais, não raras vezes, dificultam, e até mesmo inviabilizam, a prestação jurisdicional nas varas da justiça comum, juizados especiais e nas instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8020663-42.2025.8.05.0000
em que é agravante
RONALDO BATISTA DOS SANTOS
e agravado

BANCO PAN S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.